Tribunal: TJDFT
Processo: 0035206-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. LEI N.o 9.494/97 1o-F. LEI N.o 11.960/09.
1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem ser aplicados, até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária conforme os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária conforme o IPCA-E; a partir de julho/2009, juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária conforme o IPCA-E. (RE 870947, Tema 810, e REsp 1495146/MG, Tema 905).
2. Negou-se provimento ao apelo.